Tribunal: TJSP
Processo: 1007778-34.2025.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Financiamento de veículo – Cobrança de tarifa de avaliação do bem e de registro de contrato – Sentença de improcedência – Apelo da autora – Alegação de abusividade das tarifas – Tema 958 do STJ – Validade da tarifa de avaliação e do ressarcimento de registro, ressalvada a hipótese de

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Financiamento de veículo – Cobrança de tarifa de avaliação do bem e de registro de contrato – Sentença de improcedência – Apelo da autora – Alegação de abusividade das tarifas – Tema 958 do STJ – Validade da tarifa de avaliação e do ressarcimento de registro, ressalvada a hipótese de serviço não prestado ou onerosidade excessiva – Instituição financeira que comprovou a contratação e a efetiva prestação dos serviços – Valores que não se revelaram abusivos – Cláusulas expressamente previstas no contrato, com ciência inequívoca da contratante – Ausência de vício de consentimento – Improcedência mantida – Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal – Recurso desprovido.